Tribunal: CARF
Processo: 14120.000304/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000304/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.000 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
BOIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E SUB PRODUTOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS PESSOA FÍSICA.
ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA. COMPETÊNCIA DO
PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Não cabe ao CARF a análise de confiscatoriedade da multa por falta de
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INDICAÇÃO DE SÓCIOS. CARÁTER
INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
O Relatório de Vínculos possui caráter meramente informativo e não implica a
coloca das pessoas indicadas no pólo passivo da relação tributária instaurada
com a lavratura do auto de infração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.998, de 7 de junho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 14120.000301/2009-28, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000304/2009-61
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.000 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2009-61

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão que julgou improcedente a
impugnação apresentada e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração no valor
total de R$ 13.291,66, relativo às contribuições dos produtos rurais pessoa física, destinadas à
Previdência Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre os
montantes dos produtos rurais comercializados.
Consta no Relatório fiscal que apesar dos contribuintes serem os produtores rurais
pessoas físicas que comercializaram a sua produção com a recorrente, esta se encontra na
obrigação de retenção e recolhimento dessas contribuições, segundo o art. 30, IV da Lei no
8.212/91.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2008
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INCLUSÃO DOS SÓCIOS E
CONTADOR. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
A inclusão dos sócios e do contador do sujeito passivo no relatório de
vínculos possui cunho meramente informativo e não atribui
responsabilidade tributária a essas pessoas. Eventuais informações
poderão ser utilizadas futuramente na ação judicial de execução fiscal
regida pela Lei n° 6.830, de 1980, momento adequado para se averiguar a
responsabilidade dessas pessoas conforme o art. 34 e art. 35 do CTN, as
quais ainda poderão exercer o direito de defesa por meio da ação judicial
de embargos à execução fiscal.
MULTA.
ALEGAÇÃO
DE
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Compete à Administração Pública dar fiel cumprimento às leis aprovadas
pelas Casas Legislativas e promulgadas pelo Chefe do Poder Executivo.
Não cabe à Administração apreciar tese de inconstitucionalidade por
invadir competência atribuída somente ao Poder Judiciário em sede de
controle difuso ou concentrado.
JUROS DE MORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI
DA USURA. NÃO APLICAÇÃO À RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.000 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2009-61

O Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Usura aplicam-se às
relações jurídicas de direito privado e não podem servir de parâmetro
para a aplicação de juros moratórios em matéria tributável, a qual requer
legislação especial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou recurso voluntário
sustentando: a) multa confiscatória e; b) ausência de responsabilidade dos sócios.
Sem contrarrazões.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1.
Da multa confiscatória
O contribuinte sustenta que o lançamento é nulo em decorrência do valor confiscatório
da multa aplicada, que os juros devem se limitar ao percentual de 12% ao ano com
fundamento no Código de Defesa do Consumidor e que deve ser aplicada a norma mais
favorável quanto aos juros legais e multa de mora.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art.
2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/991.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição do
direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/722), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela
necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no
processo administrativo fiscal.

1 Lei no 9.784/99
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.000 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2009-61

Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo,
ao Poder Judiciário, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os aspectos
legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
N ss s n d é Enunc d d Súmu no 2 d CARF: “O CARF nã é c mp n
p s p nunc s b nc ns uc n d d d bu á ”
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Nesse sentido é o Enunciado no 4 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo cabível
sua utilização, por expressa disposição legal.
As contribuições destinadas à previdência social pagas com atraso estão sujeitas à multa
automática e aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC.
Nesse ponto, sem razão o contribuinte.
2.
Relatório de Vínculos
O contribuinte aduz a ausência de responsabilidade dos sócios e pessoas físicas
indicadas pela Fiscalização no Relatório de Vínculos.
De fato, a empresa tem personalidade jurídica própria e não se confunde com a dos
sócios e diretores.
A inclusão de sócios e pessoas físicas no Relatório de Representantes Legais e relação
de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente informativo, ou seja, ela não
implica a colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica
processual instaurada com a lavratura do presente auto de infração de lançamento de
débito.
O entendimento encontra-se cristalizado no Enunciado no 88 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-R sp nsáv s CORESP”, “R atório de
Representantes Legais – R pL g” “R çã d Víncu s – VÍNCULOS”,
anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa
jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa.
Desse modo, não assiste razão ao recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.000 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2009-61

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital